Tribunal: CARF
Processo: 13808.001250/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no 8.981/1995.
IRRF. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO. VEÍCULOS DE PASSEIO. ACIONISTAS. REMUNERAÇÃO INDIRETA. CONSTATAÇÃO. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência, os veículos de passeio adquiridos com destinação específica aos acionistas não se caracterizam como passíveis de utilização na atividade operacional da empresa, constituindo-se, portanto, como remuneração indireta os valores pagos pela contribuinte na aquisição de aludidos automóveis, para utilização dos administradores, mormente quando não consegue rechaçar a acusação fiscal com razões e documentos hábeis e idôneos atinentes ao período lançado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.001250/2002-93
ACÓRDÃO
1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEPAR LAMINADOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a
identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva
importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no
8.981/1995.
IRRF. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO. VEÍCULOS DE PASSEIO. ACIONISTAS.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. CONSTATAÇÃO. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência, os veículos de passeio
adquiridos com destinação específica aos acionistas não se caracterizam
como passíveis de utilização na atividade operacional da empresa,
constituindo-se, portanto, como remuneração indireta os valores pagos
pela contribuinte na aquisição de aludidos automóveis, para utilização dos
administradores, mormente quando não consegue rechaçar a acusação
fiscal com razões e documentos hábeis e idôneos atinentes ao período
lançado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
2
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
3
RELATÓRIO
MADEPAR LAMINADOS S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrado
Auto de Infração, cientificado em 14/06/2002 (AR. e-fl. 193), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, decorrente da constatação de
ausência de recolhimento do imposto incidente sobre remuneração indireta dos acionistas,
caracterizada pela aquisição de veículos de passeios, bem sobre pagamentos a beneficiário não
identificado ou sem causa, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, em relação ao ano-
calendário 1998, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 172/192, Termo de Verificação Fiscal,
de e-fls. 166/170, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 196/207,
a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 8.335, de 21 de novembro de 2005, de e-fls. 225/232 e
434/438 (complemento), com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 1998
Ementa: PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DE SUA CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO. Uma vez que a
legislação tributária não caracteriza como passíveis de utilização na atividade
operacional os veículos de passeio, constituem remuneração indireta os valores
pagos pela empresa na aquisição desses veículos, para a utilização por
administradores.
JUROS DE MORA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Não
compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhes observar a
legislação em vigor.
Lançamento Procedente.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 250/260,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade da decisão
recorrida, com arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido
em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
4
em sede de manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem
como não apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os
princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal
administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto.
No mérito, reitera a ilegalidade da exigência fiscal, mormente quanto à aquisição de
veículos de passeio, por entender se encontrar lastreada indevidamente em mera Instrução
Normativa SRF, de no 11/1996.
Argui a inconstitucionalidade da TAXA SELIC, aduzindo para tanto que sua
instituição decorreu de resolução do Banco Central, e não por lei, não podendo, dessa forma, ser
utilizada em matéria tributária, por desrespeitar o Princípio da Legalidade. Infere, ainda, tratar-se
referida taxa de juros remuneratórios, o que a torna ilegal e inconstitucional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado Auto de
Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF, decorrente da constatação de ausência de recolhimento do imposto incidente sobre
remuneração indireta dos acionistas, caracterizada pela aquisição de veículos de passeios, bem
sobre pagamentos a beneficiário não identificado ou sem causa, nos termos do artigo 61 da Lei no
8.981/1995, em relação ao ano-calendário 1998, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
186/192, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 166/170, e demais documentos que instruem o
processo
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
5
Em sede de preliminar, requer a contribuinte a decretação da nulidade da decisão
recorrida, por entender que a autoridade julgadora de primeira instância deixou de apreciar parte
das alegações inseridas em sua defesa inaugural, mormente em relação ao pedido de realização
de perícia, em total preterição do direito de defesa da contribuinte, maferindo, ainda, o princípio
da verdade material.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador atacado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de
defesa. Como se observa do decisum guerreado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a
todas as alegações suscitadas pela então manifestante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do direito
de defesa da contribuinte, especialmente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais da contribuinte não implica em nulidade da decisão,
mormente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer
amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra no caso
vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre às questões mais importantes
suscitadas pela recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
6
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente quando se refere a arguições
de ilegalidades, as quais não são oponíveis na esfera administrativa.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, mormente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
Pugna, ainda, a recorrente pela decretação da nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que a autoridade julgadora se baseou nas informações constantes dos sistemas
fazendários, privilegiando tal documentação em detrimento dos argumentos e elementos
colocados a sua disposição na manifestação de inconformidade, impondo a conversão do
julgamento em diligência para produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Em que pese o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou as
informações fazendárias em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então
manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“Seção VI Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” Assim, o
pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida, porquanto
o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela
contribuinte, formando livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal
encimado.”
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de rechaçar a
pretensão da contribuinte com base nos demais documentos constantes dos autos e sistemas
fazendários, sendo despiciendo a produção de prova pericial.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
7
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99 Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.” “Decreto 70.235/72 Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito; § 1o - Considerar-se-á não formulado o
pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Assim, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
8
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
9
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal, tendo em
vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita observância
da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.423 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.001250/2002-93
10

Fl. 452
DF CARF MF
Original